Tribunal: STF
Processo: HC 228085
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Roubo e latrocínio. Pretendida revisão de dosimetria de pena transitada em julgado. Questão não apreciada pelas instâncias antecedentes. Dupla supressão de instância. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.